Tribunal: TJDFT
Processo: 0720682-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720682-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E S P A C H O O agravante, ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA, requer, no ID no 21969575, a intimação do agravado em novos endereços. Intime-se a parte agravada nos endereços indicados na peça acima mencionada. Intime-se também no endereço da QS 09, Rua 123, Lote 22 – Areal (Águas Claras), Brasília/DF – CEP 71977-720, tendo em vista que o agravado, na ação originária (ID no 40683295), foi citado no referido endereço. Ressalto, ainda, que no processo de origem (0033725-07.2011.8.07.0007) o agravado foi intimado, por carta precatória, em 20/08/2019, no endereço da Avenida Perimetral, Quadra 02, Lote 04 – Loteamento 02 Irmãos – Santa Maria da Vitória/BA (ID no 56297641 pág. 78 do processo de origem). Todavia, no presente agravo de instrumento a tentativa de intimação, pelo correio, no referido endereço, retornou com a informação de que o endereço está incompleto. Assim, caso restem frustradas as tentativas de intimação por meio do correio, com aviso de recebimento, nos endereços determinados acima, expeça-se carta precatória para intimação no último endereço em que o agravado foi localizado (Av. Perimetral, Quadra 02, Lote 04 – Loteamento 02 Irmãos – Santa Maria da Vitória/BA). Por fim, caso a intimação não se concretize nos endereços informados acima, voltem-me os autos conclusos para análise da possibilidade de aplicação da regra do parágrafo único do art. 274 do CPC. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 02:34:59. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador